Tribunal: STF
Processo: ARE 1422614
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO AUTOR - Ação cautelar - Pretensão da anulação dos créditos tributários de IPVA indicados na inicial, vez que exerce atividade de arrendamento mercantil e que lhe são exigidos débitos de IPVA (CDAs indicadas no item 1 (fls. 138) de veículos cujos gravames foram baixados emdatas anteriores aos dos fatos geradores, o que se mostra indevido, bem como indevidos os débitos de IPVA descritos no item 2 (fls. 138), vez que os veículos não foram localizados em ações de reintegração de posse. Por fim, quanto à CDA mencionada no item 3 (fls. 138) defendeu haver isenção de IPVA, pois o veículo tem mais de vinte anos de fabricação - Sentença de improcedência - Inconformismo da instituição bancária.



    Em relação aos débitos dos veículos relacionados no item 1 (fls. 138), bem como às fls. 127/129 e 140/155, baixa do gravame, a pretensão do banco autor, merece guarida - Comprovação da baixa do gravame - Possibilidade de interação de informações entre as instituições financeiras e o órgão executivo estadual de trânsito – Baixa do gravame que se equipara à comunicação de transferência de propriedade do veículo - Observância do deverimpingido pelos artigos 34, da Lei nº 13.296/08, e 134, do CTB e Portaria/DETRAN nº 1070/11.



    Em relação aos débitos dos veículos relacionados no item 2 (fls. 138), a pretensão do banco autor, não merece guarida - IPVA - Arrendamento mercantil - Responsabilidade solidária do arrendante, que não desaparece pelo simples fato do veículo não tem sido encontrado pelo oficial de justiça na ação de reintegração de posse - O simples fato dos arrendatários inadimplentes não terem sido encontrados pelo oficial de justiça para citação, bem como os respectivos veículos, em sede de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse, por si só, não tem o condão de ilidir a responsabilidade da autora pelo IPVA dos mesmos, quer na condição de contribuinte, quer na condição de responsável, uma vez que tal circunstância não caracteriza “perda total” do veículo, nos termos das normas em comento (Lei Estadual de nº 13.296/08 e Decreto de nº 40.846/96), as quais exigem, para esse mister, além de efetiva demonstração da perda, atendimento ao procedimento determinado pelo Decreto de nº 40.846/96 o qual, como se viu, descurou-se a parte autora de demonstrar - Responsabilidade solidária da arrendante e do arrendatário até o final do contrato de arrendamento mercantil, por seremrespectivamente, titulares da posse indireta e direta do bem, e por conservar o arrendante sua propriedade até o final do contrato - O pacto havido entre a apelante e o arrendatário não transfere a propriedade do veículo, mas tão somente a posse direta - Irrelevância do término do contrato, bem como da transferência do bem ao final, tendo em vista que ao tempo do fato gerador do tributo a arrendante era proprietária do veículo - Exegese dos arts. 121 e 123 do CTN e arts. 2º, 5º e 6º da Lei Estadual nº 13.296/08.



    Em relação ao débito do veículo relacionado no item 3 (fls. 138), a pretensão do banco autor de isenção do IPVA do exercício de 2019 (fls. 296), não merece guarida – Veículo fabricado no ano de 1999 (fls. 259) – Exegese do artigo 13, inciso VIII, da Lei nº 13.296/08, que estabelece: "Artigo 13 - É isenta do IPVA a propriedade: (...). VIII - de veículo com mais de 20 (vinte) anos de fabricação." - O texto da lei diz que apenas veículos com mais de vinte anos de fabricação gozam de isenção tributária, ou seja, veículos com idade igual ou menor de 20 anos, é devido o IPVA - Tomando-se por base o fato do veículo ter sido fabricado em 1999, foi no ano seguinte (2000) que completou um ano de fabricação - Seguindo-se ano a ano, o veículo completou exatamente 20 anos de fabricação em 2019 - Logo, há incidência de tributo de IPVA/1999, posto que não ultrapassados os “20 (vinte) anos de fabricação”, como exige o regramento acima - Assim, vale dizer, que a isenção tributária somente se deu a partir de 2020, ano este em que o veículo atingiu 21 anos de fabricação.



    Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. STJ Sentença que julgou improcedente a ação, parcialmente reformada, tão somente, no tocante aos veículos relacionados no item 1 (fls. 138), bem como às fls. 127/129 e 140/155, com baixa do gravame. No mais, mantida a r. sentença tal como lançada - Recurso de apelação do banco autor, parcialmente provido, nesse sentido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente